Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0708391-62.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos agravantes (id 44684286), não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Julgo prejudicado o agravo interno (id 37410060). Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se e dê-se baixa. Brasília,20 de março de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR